Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIO NORTEADOR. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. (STJ - EDcl no REsp: 953460 MG 2007/0114460-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 09/08/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2011)
3. Na hipótese, a autora/embargada ficou vencida em 2 dos 3 pedidos formulados na demanda e, portanto, deve ser condenada ao pagamento de 2/3 dos encargos sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.